Tribunal: TJDFT
Processo: 0742029-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. A Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso, razão pela qual é imprescindível a juntada do título original para instrução do feito executivo. A apresentação de cópia no caso, não supre a juntada do original.
2. Recurso conhecido e desprovido.